Tribunal: CARF
Processo: 11020.724134/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724134/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgame rigem analise os créditos à luz do Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 323 a 354) interposto pelo Contribuinte, em
25 de fevereiro de 2015, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 10-53.513 (fls. 308 a
318), de 23 de janeiro de 2015, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA – que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 75 a 94) apresentada pelo
Contribuinte.
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

-
do mercado interno relativos ao 3o trimestre de 2010 (Lei no 10.637, de 2002 e
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).

por meio do qual deferiu-se parcialmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724134/2013-21
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724134/2013-21

-cumulativo (MI) apurado no 3° trimestre de 2010, consoante tabela
constante de fl. 12.
Do

inconformidade
seguir, argumentar (de forma resumida):
-cumulativos
-
insumo e de custos e

de insumo, previsto nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003;
insumos se
identifica com o conceito de Custos e Despesas Operacionais

ou indiretament

de qualidade do produto

PIS/COFINS em dezembro de 2008 (sic);
-cumulatividade do PIS/COFINS, o conceito de
insumo deve
-

essencialidade no processo produtivo e ta
- insumos
-

Despesas com armazenagem

despesas de armazenagem, na forma do art. 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/2003, qu

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724134/2013-21

-se como custos e
distanciando-se do conceito de insumo

PIS/COFINS nas despesas de armazenagem, sendo custos ess

-
-

mais especificamente para acondicionar 10 litros de leite em cada caixa);

-

Alimentos consistem em

Documentos anexados

eventualmente sejam feitas.

pedido administrativo de ressarcimento, momento adequado para figurar como
termo a quo

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724134/2013-21

ridade
que seja analisado o seu pedido de ressarcimento e, em caso de deferimento,
que os valores reconhecidos sejam devidamente corrigidos pela taxa SELIC,
desde a data dos seus protocolos, em conformidade com o art. 39, § 4o, da Lei no

Pedidos
:

-

contr

236).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 10-53.513 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório pleiteado.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724134/2013-21

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência posto na peça contestatória.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, insumos devem ser
entendidos como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação de bens e na prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas têm eficácia interpartes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade
não é passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal
expressa nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A interposição do recurso ocorreu em 25 de fevereiro de 2015. Em 5 de junho de
2018, às fls. 374 a 377, o Contribuinte apresenta requerimento em que requer a formação de lote
de 13 processos para que sejam julgados em conjunto, tendo em vista que referem-se ao mesmo,
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724134/2013-21

com identidade de matéria, com igual argumentação jurídica e provas acerca do reconhecimento
do crédito (possibilidade de aproveitamento de créditos relativos às aquisições de insumos –
paletes, filmes strech, películas de polietileno e caixa plástica para alimentos). Faz tal pedido de
acordo com o art. 4o da Portaria CARF 34 de 2017.
Com isso considerado e pelo fato dos referidos processos terem sidos julgados em
19 de novembro de 2019, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, adoto a decisão proferida por intermédio da Resolução no 3301-001.325, Processo no
11020.721386/2011-36, de relatoria do il. Conselheiro Ari Vendramini, para converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma
reapuração das contribuições nos termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018;
b) que se analise, diante desta nova interpretação, os documentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade e não apreciados pela DRJ/PORTO ALEGRE;
c) Deve ser elaborado relatório da análise e da reapuração efetivadas;
d) Deve ser dada ciência à recorrente do relatório, concedendo-lhe prazo para
manifestação;
e) Após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital